Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706211-36.2019.8.07.0014 RECORRENTE: THÁCIO ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Pena-base: fração de aumento. Substituição da pena. Regime prisional. Estabelecimento prisional compatível. 1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 2 - Admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (STJ, súmula 269). 3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se valoradas negativamente circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), sobretudo se um dos réus é multirreincidente, e as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III, e § 3o). 4 – Os maus antecedentes e a valoração desfavorável das circunstâncias do crime impedem a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, II). 5 - Decretada na sentença a prisão cautelar, quando estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado, quando for preso, ser encaminhado para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. 6 - Apelações providas em parte. Em que pese a interposição do apelo com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, não indica, com clareza, o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio, nem realiza o necessário cotejo analítico entre o julgado da Corte Superior e o acórdão resistido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022) Ademais, “A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017